Tribunal: TJPA
Processo: 0006682-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006682-86.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANVERSON DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO, ZENAIDE DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS APELADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2.
É consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

3. Nesse contexto, a decisão embargada abordou de forma objetiva a questão relacionada à responsabilidade dos requeridos apelantes, abordando o art. 37 §6º da CF, que fala da responsabilidade objetiva. Além disso, que o dever de reparar imposto a quem causa dano a outrem é princípio geral de direito, no qual se aporta toda a teoria da responsabilidade presente no ordenamento jurídico pátrio, na linha do entendimento adotado pelos arts. 186 e 927 do CC.

4. Porém, foi apontado que em caso de omissão, como no caso examinado, a responsabilização depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Nesse sentido, o colegiado desta 1º Turma de Direito Público concluiu que restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorando enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local. Além disso, que não estaria caracterizada qualquer excludente de responsabilidade.

5. Além do que, no que se refere à fixação de quantum relacionado ao dano moral, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, porém, foi ressaltado que o quantum devido teria que ser fixado de forma proporcional, em consonância com o disposto no art. 944 do CC.

6. De mais a mais, quanto aos arts. 489 E 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88, o embargante sequer fundamenta a razão pela qual tais dispositivos teriam sido atingidos, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de ID Num. 3148110 - Pág. 1/9 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a r. decisão do juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por ANVERSON DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO e ZENAIDE DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO em face do embargante e de FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDOFRE MOREIRA.

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS APELADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NÃO APLICABILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (Num. 2367498 - Pág. 23) registrou que foi realizado corte total de uma árvore tipo ingazeira que fazia parte da reserva da escola bosque, tendo atingido uma casa em construção, devido a ação de chuvas e ventos fortes. Ademais, o orçamento de materiais de construção juntado aos autos (Num. 2367498 - Pág. 31), com identificação da casa de Construção Elshaday e assinatura do mestre de Obra responsável em momento algum foi impugnado de forte efetiva pelos requeridos. 2. Outrossim, ao longo da instrução processual, notadamente pelo depoimento das testemunhas, é possível notar que o que causou a destruição de parte do imóvel dos apelados foi a queda de árvore localizada no terreno da fundação bosque. 3. Nesse contexto, necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado. 4. No presente caso, restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorando enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local. 5. Ademais, não cabe falar e caso fortuito ou força maior, uma vez é de conhecimento público que nossa região, principalmente no primeiro semestre, é tomada por chuvas torrenciais. Por isso, foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores do terreno da FUNBOSQUE. 6. Nesse cenário, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, sendo o quantum fixado de forma proporcional. 7. Entendo devida a indenização material, considerando o orçamento apresentada, que não foi refutado de forma contundente pelos apelantes, assim como a fixação de indenização por danos morais, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular. 8. Juros e correção monetária constituem norma de rodem pública passíveis de serem apreciadas de ofício, não incidindo sobre elas o instituto da reformatio in pejus. 9. Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ. 10. Em relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; já a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado em razão da ausência de manifestação quanto o disposto no
art. 5°, V e X, da CF; assim como arts. 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil;

O recorrente alega, ainda, ausência de prestação jurisdicional quanto aos seguintes dispositivos: arts. 489 E 1.022, II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88. Além disso, aponta a finalidade de prequestionamento com o presente recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso em questão, conforme relatado acima,
o embargante aduz em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado em razão da ausência de manifestação quanto o disposto no
art. 5°, V e X, da CF; assim como arts. 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil;

O recorrente alega, ainda, ausência de prestação jurisdicional quanto aos seguintes dispositivos: arts. 489 E 1.022, II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88. Além disso, aponta a finalidade de prequestionamento com o presente recurso.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Nesse contexto, a decisão embargada abordou de forma objetiva a questão relacionada à responsabilidade dos requeridos apelantes, abordando o art. 37 §6º da CF, que fala da responsabilidade objetiva. Além disso, que o dever de reparar imposto a quem causa dano a outrem é princípio geral de direito, no qual se aporta toda a teoria da responsabilidade presente no ordenamento jurídico pátrio, na linha do entendimento adotado pelos arts. 186 e 927 do CC.

Porém, foi apontado que em caso de omissão, como no caso examinado, a responsabilização depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva).

Nesse sentido, o colegiado desta 1º Turma de Direito Público concluiu que restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorando enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local. Além disso, que não estaria caracterizada qualquer excludente de responsabilidade.

Além do que, no que se refere à fixação de quantum relacionado ao dano moral, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, porém, foi ressaltado que o quantum devido teria que ser fixado de forma proporcional, em consonância com o disposto no art. 944 do CC.

De mais a mais, quanto aos arts. 489 E 1.022, II, do CPC; e arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, DA CF/88, o embargante sequer fundamenta a razão pela qual tais dispositivos teriam sido atingidos, o que demonstra o nítido caráter protelatório dos presentes embargos.

Quanto à necessidade de prequestionamento alegada, enfatizo que a ausência de manifestação expressa acerca dos preceitos legais envolvidos não obsta a interposição de recurso especial ou extraordinário, quanto mais diante dos termos do art. 1.025 do CPC, introduzindo, no ordenamento jurídico, o prequestionamento ficto. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ENTENDIMENTO E REFORMA DA DECISÃO PELO JUÍZO QUE A PROLATOU - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Se a parte entende que houve má apreciação dos fatos ou aplicação equivocada do direito, deve se insurgir contra a decisão por meio do veículo apto à revisão do julgamento, não sendo legítima a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de induzir o órgão julgador a rever o entendimento adotado e a reformar sua própria decisão, já que os embargos de declaração são despidos de efeito modificativo ordinário. - Desde a entrada em vigor do CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados considerem-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, operando-se o denominado "prequestionamento ficto". (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.05.196152-6/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018).”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020